Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727414-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA em face da decisão de Id. 193502678 que deferiu a liminar de busca e apreensão em ação movida pelo BANCO RCI BRASIL S.A, ora agravado. O agravante requer, de início, a concessão da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, que é hipossuficiente nos termos legais, sem, contudo, colacionar aos autos documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira, constando, apenas, a declaração de hipossuficiência (Id.6111436). É o relatório. DECIDO. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do agravante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Infere-se dos autos, pelos documentos acostados no Id. 6111437, que o agravado trabalha como motorista de aplicativo. Nesse contexto, traga aos autos os extratos bancários para fins de comprovação de seus rendimentos mensais dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, conta e água, luz, aluguel e condomínio, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE o recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator